Tribunal: TJMT
Processo: 1049070-12.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049070-12.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KARINA LOURENCO AUGUSTINHO - CNPJ: 09.140.165/0001-33 (RECORRENTE), ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO), KARINA LOURENCO AUGUSTINHO OLIVEIRA - CPF: 915.629.371-20 (RECORRENTE), RUBENS RODRIGUES PRAXEDES - CPF: 912.968.202-97 (RECORRIDO), GUILHERME HENRIQUE MORAES - CPF: 039.565.521-80 (ADVOGADO), ALDEIDE DA TRINDADE XAVIER - CPF: 018.089.391-23 (ADVOGADO), LUCIANA DA TRINDADE XAVIER - CPF: 938.088.791-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. TRATAMENTO ENDODÔNTICO. INSUCESSO TERAPÊUTICO ASSOCIADO A CONDIÇÃO ANATÔMICA DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE ERRO TÉCNICO GRAVE. SERVIÇO PARCIALMENTE INEFICAZ. RESTITUIÇÃO PROPORCIONAL DO PREÇO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS ESTÉTICOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória decorrente de tratamento odontológico, condenando a clínica requerida à restituição de valores pagos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos. O recorrente sustenta, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de prova pericial odontológica e a ocorrência de cerceamento de defesa. No mérito, afirma inexistir falha na prestação do serviço, atribuindo o insucesso do tratamento à atresia radicular do paciente, e requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, reduzir os valores da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a complexidade da causa, diante da alegada necessidade de prova pericial odontológica, afasta a competência do Juizado Especial; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova oral; e (iii) determinar se houve falha na prestação do serviço odontológico capaz de justificar a condenação por danos materiais, morais e estéticos, bem como a extensão das indenizações fixadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia envolve essencialmente a verificação da regularidade da prestação do serviço e do cumprimento do dever de informação ao consumidor, sendo suficientes os documentos constantes dos autos, tais como exames, ficha clínica, comprovantes de pagamento e registros de atendimento, o que afasta a alegação de complexidade da causa e mantém a competência do Juizado Especial.

4.

O indeferimento de prova oral não configura cerceamento de defesa quando o conjunto documental se revela suficiente para a formação do convencimento do julgador, especialmente no âmbito do procedimento dos Juizados Especiais, orientado pelos princípios da celeridade e simplicidade.

5.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor quanto aos defeitos na prestação de serviços.

6.

A prova documental demonstra que o tratamento endodôntico foi iniciado e parcialmente executado, sendo reconhecida pelas próprias partes a existência de atresia radicular, condição anatômica que inviabilizou a conclusão integral do procedimento.

7.

Não há prova técnica suficiente de imperícia, negligência ou erro odontológico grave, o que afasta a caracterização de falha profissional apta a justificar a restituição integral dos valores pagos.

8.

A frustração parcial do tratamento e a ausência de delimitação clara quanto ao alcance do serviço contratado caracterizam prestação de serviço parcialmente ineficaz, autorizando o abatimento proporcional do preço nos termos do art. 20, III, do Código de Defesa do Consumidor.

9.

Os documentos comprovam despesas suportadas pelo autor com exames e procedimento odontológico subsequente, diretamente relacionados à continuidade do tratamento, o que justifica o ressarcimento dos valores correspondentes.

10.

Não há prova robusta de alteração estética relevante e permanente decorrente da conduta da requerida, razão pela qual deve ser afastada a condenação por danos estéticos.

11.

A frustração do tratamento odontológico, associada à persistência de dor e à necessidade de buscar atendimento com outro profissional e realizar extração dentária, ultrapassa mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, cuja quantificação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A inexistência de prova técnica complexa indispensável ao deslinde da controvérsia mantém a competência do Juizado Especial para julgar demandas relativas à prestação de serviços odontológicos.

2.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova oral quando o conjunto documental se mostra suficiente para a formação do convencimento do julgador no rito dos Juizados Especiais.

3.

A frustração parcial do resultado de tratamento odontológico, sem prova de erro técnico grave, autoriza o abatimento proporcional do preço e o ressarcimento das despesas diretamente relacionadas à continuidade do tratamento.

4.

A ausência de prova de alteração estética relevante e permanente afasta a indenização por danos estéticos.

5.

A frustração do tratamento odontológico que culmina na necessidade de extração dentária e busca de novo atendimento profissional configura dano moral indenizável, devendo o valor ser fixado segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1049070-12.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Karina Lourenço Augustinho – ME

Recorrida(s):

Rubens Rodrigues Praxedes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 26/03/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, submeto o presente projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95, para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, com resolução de mérito (art. 487, I, CPC), para:

1.

CONDENAR
a Requerida a restituir ao Autor, a título de danos materiais, a quantia de
R$ 4.782,00 (quatro mil, setecentos e oitenta e dois reais)
, acrescida de correção monetária (INPC) desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

2.

CONDENAR
a Requerida ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, acrescidos de correção monetária (INPC) a partir desta decisão (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (responsabilidade contratual);

3.

CONDENAR
a Requerida ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos estéticos, com os mesmos encargos dos danos morais.

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase (art. 55 da Lei no 9.099/95).

Em suas razões recursais, o réu, ora recorrente, sustenta, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial, ao argumento de que a controvérsia demandaria prova pericial odontológica, bem como a ocorrência de cerceamento de defesa pela ausência de produção de provas. No mérito, afirma inexistir falha na prestação do serviço, sustentando que o insucesso do tratamento decorreu de atresia radicular, condição fisiológica do paciente, e não de erro profissional. Requer, assim, a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução da condenação

- PRELIMINARES:

- COMPLEXIDADE DA CAUSA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA

Colendos Pares,

A recorrente sustenta, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial, ao argumento de que a matéria demandaria prova pericial odontológica para apuração de eventual erro técnico.

A controvérsia estabelecida nos autos não se limita à análise técnica da conduta profissional, mas envolve essencialmente a verificação da regularidade da prestação do serviço contratado e do cumprimento do dever de informação ao consumidor, matéria plenamente compatível com o rito sumaríssimo.

O acervo probatório constante dos autos revela documentação clínica, exames radiográficos e tomográficos, ficha de atendimento, comprovantes de pagamento e registros de comunicação entre as partes, elementos suficientes para a compreensão do contexto fático.

Assim, inexistindo necessidade de dilação probatória complexa, mantém-se a competência do Juizado Especial.

É como voto.

-
CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos Pares,

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova oral feito com observância aos artigos 5o e 33, da Lei n.o 9.099/1995, especialmente se a prova documental se mostra suficiente para formar o convencimento motivado do sentenciante, considerando
conjunto probatório apresentado pelas próprias partes, inexistindo prejuízo à defesa.

É como voto.

- MÉRITO:

Colendos Pares,

Na petição inicial, o autor narra que procurou a clínica odontológica da requerida para realização de tratamento endodôntico, efetuando pagamento de R$ 4.000,00 em 17/10/2024, além de pagamento anterior de R$ 150,00 em 16/10/2024. Sustenta que, apesar de diversas intervenções e reaberturas do canal dentário, o tratamento não foi concluído, permanecendo com dor e agravamento do quadro clínico, circunstância que teria culminado na necessidade de extração do elemento dentário por outro profissional. Afirma ter arcado com despesas adicionais decorrentes da falha do serviço, juntando notas fiscais referentes a tomografia no valor de R$ 300,00, procedimento odontológico no valor de R$ 340,00 e exame diagnóstico no valor de R$ 142,00, totalizando R$ 782,00, além de pleitear indenização por danos morais e estéticos.

Regularmente citada, a requerida apresentou contestação, sustentando que o tratamento foi realizado corretamente e que o insucesso decorreu de atresia radicular, condição anatômica do paciente que inviabilizaria a conclusão de um dos canais. Aduziu ainda que o tratamento envolvia mais de um elemento dentário e que o valor pago pelo autor não se restringiria ao procedimento discutido nos autos. Pugna pela improcedência dos pedidos.

Pois bem. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/90.

Em detida análise das provas produzidas, restou demonstrado que o autor procurou a clínica odontológica da requerida para realização de tratamento endodôntico, tendo efetuado pagamentos de R$ 150,00 em 16/10/2024 e R$ 4.000,00 em 17/10/2024, conforme comprovantes juntados.

Também consta nos autos orçamento odontológico global no valor de R$ 5.800,00, no qual se encontram discriminados os procedimentos a serem realizados, dentre eles tratamento endodôntico (“Endo”) no valor de R$ 1.300,00, além de outras intervenções odontológicas.

Contudo, a própria defesa reconhece que um dos canais apresentava atresia radicular, condição anatômica que inviabilizou a conclusão integral do tratamento endodôntico.

Tal circunstância, inclusive, não é negada pelo autor, que admite a existência da referida condição, sustentando, contudo, que o tratamento não foi adequadamente conduzido e que não recebeu informações suficientes acerca da limitação terapêutica.

Nesse contexto, observa-se que a controvérsia estabelecida nos autos não diz respeito propriamente à existência da atresia radicular, o qual é admitido pelas partes, mas sim à forma como o serviço foi prestado e à extensão da obrigação assumida pela clínica perante o consumidor.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Todavia, no caso concreto, não se evidencia prova técnica suficiente a demonstrar erro odontológico grave, imperícia ou negligência no procedimento realizado.

A prova documental demonstra que o tratamento foi iniciado e parcialmente executado, tendo a própria defesa indicado alternativas terapêuticas ao paciente diante da impossibilidade de conclusão de um dos canais.

Por outro lado, também se verifica que o serviço contratado não produziu a solução definitiva esperada pelo consumidor, culminando na necessidade de extração do elemento dentário e realização de novos procedimentos.

Essa situação revela prestação de serviço parcialmente ineficaz, associada à ausência de delimitação clara do alcance do tratamento contratado, circunstância que justifica a incidência das normas protetivas do consumidor.

No que se refere às despesas posteriores suportadas pelo autor, os documentos juntados aos autos demonstram a realização de gastos com exames e procedimento odontológico subsequente, consistentes em tomografia no valor de R$ 300,00, procedimento no valor de R$ 340,00 e exame diagnóstico no valor de R$ 142,00, totalizando R$ 782,00.

Tais valores guardam relação direta com a continuidade do tratamento odontológico após a intervenção realizada pela requerida, razão pela qual devem ser ressarcidos.

Diversa é a situação quanto à restituição integral do valor de R$ 4.000,00 pago pelo autor.

A documentação constante dos autos demonstra que o pagamento realizado integra tratamento odontológico global, inexistindo prova clara de que o referido valor se referisse exclusivamente ao procedimento objeto da controvérsia.

Não se mostra juridicamente adequado, portanto, determinar a devolução integral da quantia.

Entretanto, verifica-se dos elementos probatórios constantes dos autos que a própria requerida admitiu a possibilidade de restituição parcial do valor pago, tendo mencionado devolução aproximada de R$ 650,00, reconhecimento que evidencia a frustração parcial do serviço prestado.

Nessa hipótese, mostra-se aplicável o disposto no art. 20, III, do Código de Defesa do Consumidor, que autoriza o abatimento proporcional do preço quando o serviço não é prestado de forma adequada ou completa.

Dessa forma, revela-se razoável fixar a restituição proporcional do valor de R$ 650,00, quantia compatível com a parcela do serviço que não foi efetivamente concluída, além das despesas extras no valor de R$ 782,00, totalizando R$ 1.432,00.

No tocante ao dano estético, não se verifica prova robusta capaz de demonstrar alteração relevante e permanente da aparência física do autor decorrente da conduta da requerida.

A documentação constante dos autos comprova a realização de extração dentária, porém não evidencia repercussão estética autônoma que justifique indenização específica.

Assim, a condenação relativa ao dano estético deve ser afastada.

Quanto aos danos morais, observa-se que o autor foi submetido a tratamento odontológico que não alcançou o resultado esperado, sendo posteriormente compelido a buscar atendimento junto a outro profissional e a realizar procedimento de extração dentária. Tal situação ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando circunstância apta a gerar abalo extrapatrimonial, sobretudo diante da frustração do tratamento e da necessidade de continuidade do atendimento.

O valor fixado a título de indenização por danos morais se mostra adequado às circunstâncias do caso, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, no que se refere aos critérios de atualização do valor da condenação, verifica-se equívoco na sentença, razão pela qual devem ser ajustados.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
d
ou-lhe parcial provimento,
reduzo
o valor do dano material para R$ 1.432,00 (mil quatrocentos e trinta e dois reais),
corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir de cada desembolso, acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação
;
determino

que o valor fixado a titulo de dano moral seja c
orrigido monetariamente pelo IPCA, a partir da sentença, e acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação e
afasto
a condenação relativa aos danos estéticos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026